Tribunal: STJ
Processo: 0056206-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074590 - PR(2026/0056206-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ARTHUR JOHNNY MEDEIROS RAMOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que a defesa, nas razões do presente agravo regimental,
não impugnou os fundamentos contidos na decisão agravada, incide, no
caso, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e7d52ec4-77b8-4006-a875-da60017c265d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074590 - PR(2026/0056206-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ARTHUR JOHNNY MEDEIROS RAMOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que a defesa, nas razões do presente agravo regimental,
não impugnou os fundamentos contidos na decisão agravada, incide, no
caso, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por ARTHUR JOHNNY
MEDEIROS RAMOS E SILVA contra a decisão deste relator que conheceu
parcialmente do
e, nessa extensão, denegou a ordem (e-STJ fls.
habeas corpus
).
392/401
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente, em
pela suposta prática dos delitos de organização criminosa voltada ao
21/10/2025,
tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, dentre outros, no âmbito da
denominada “Operação Dom Pablo”.
Em suas razões, sustenta a defesa inexistir justificativa idônea para a
segregação antecipada e defende a suficiência da imposição de medidas diversas do
cárcere.
Documento eletrônico VDA55730630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:42
Código de Controle do Documento: e1eca169-5589-4579-b3ed-dbccb4522daa

Busca, assim, seja revogada a prisão preventiva do agravante.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico.
Consoante se depreende do relatório, o agravo regimental sustenta tão
somente a ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do
agravante.
Todavia, assim como frisei na decisão agravada, a referida tese não foi
analisada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o exame do
tema por esta Casa, sob pena de indevida supressão de instância.
Dito isso, tem-se que a defesa deixou de impugnar o aludido fundamento, o
que atrai a incidência da
segundo a qual "é
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
".
agravada
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT
ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
RECURSO QUE REPRODUZ A CONTROVÉRSIA DELINEADA NA INICIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou
constrangimento ilegal que justifique a superação do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois "a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido
apreendida a quantidade de 25,7g de maconha e 33g de cocaína (fls. 151-
152), além do risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão reincidente
específico (fl. 152). Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias
de origem por estar o paciente tendo tratamento adequado no
estabelecimento prisional (fl. 152), entendimento cuja reforma exigiria o
reexame da prova".
2. O recurso não delineou argumentos capazes de ensejar a
desconstituição dos fundamentos do ato contestado, limitando-se a
.
reproduzir as alegações da inicial
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
906.139/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
10/6/2024,
12/6/2024,

Documento eletrônico VDA55730630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:42
Código de Controle do Documento: e1eca169-5589-4579-b3ed-dbccb4522daa

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES. 6,40G DE COCAÍNA E 10,25G DE CRACK.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE
PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, QUE CONFIGURA FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 182/STJ)
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
543.574/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/5/2020,
4/6/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o
Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão
agravada referente à não ocorrência de
, tendo em vista que a
bis in idem
pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a
minorante foi afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da
Súmula n.o 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
561.148/SP,
julgado em
DJe
)
12/5/2020,
28/5/2020.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:42
Código de Controle do Documento: e1eca169-5589-4579-b3ed-dbccb4522daa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0056206-2
HC 1.074.590 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008551320258160153 00019588920248160153 00019597420248160153
00027556520248160153 00044173020258160153 00058272620258160153
01493982920258160000 1493982920258160000 19588920248160153
19597420248160153 27556520248160153 44173020258160153
58272620258160153 8551320258160153
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: REBERT ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ARTHUR JOHNNY MEDEIROS RAMOS E SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SOARES ROCHA
CORRÉU
: TALITA LEITE FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE MARIANO GUERRERO CREMONEZI
CORRÉU
: LARISSA EVA DA SILVA
CORRÉU
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA GERALDO
CORRÉU
: DAVI CARLOS FIGUEIREDO
CORRÉU
: LUCAS ANTONIO MARTINES DA SILVA
CORRÉU
: VALQUIRIA ROQUE
CORRÉU
: ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: EDSON APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ
CORRÉU
: DIOGO BRIXNER GAVAZZONI
CORRÉU
: SAYMON RUAN COSTA FARIAS
CORRÉU
: EMILY GIMENEZ VALENSUELA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DE CARVALHO
CORRÉU
: MARCELO JUNIOR SILVEIRA
CORRÉU
: FABIO JOSE AGOSTINHO SOARES
CORRÉU
: MICHAEL PATRICK SANCHES
CORRÉU
: ANDREY RODRIGUES MARIANO
CORRÉU
: JOAO MATHEUS TAVARES MENDES
CORRÉU
: FABIANO GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: DANIELLE DINIZ FERREIRA
CORRÉU
: MARIA EDUARDA FERREIRA ASSOLARI
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO APARECIDO BORBA
CORRÉU
: MURILO MARTINS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SILVIO CLEI MENDONCA FAGUNDES
CORRÉU
: LEANDRO ALVES LEITE
CORRÉU
: ANA LUCIA DA SILVA AVELINO
CORRÉU
: KETLEN KAROLYNNE MARTINS
C54264155:01542;0182@
2026/0056206-2 - HC 1074590 Petição : 2026/0030156-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:17
Código de Controle do Documento: 9CB9F6B2-1217-41C1-A95B-34DAE44CEE59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0056206-2
HC 1.074.590 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MARYELEN POIANI COELHO
CORRÉU
: LENNON RODRIGUES FAGUNDES
CORRÉU
: PEDRO AUGUSTO RAFAEL DA SILVA
CORRÉU
: SAMUEL HENRIQUE BRAVO
CORRÉU
: DIEGO MENANI
CORRÉU
: DANIELLE DE OLIVEIRA FAUSTINO
CORRÉU
: LAIS OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: SILVIO CLEY RODRIGUES FAGUNDES
CORRÉU
: DANIEL FERNANDES CORREIA
CORRÉU
: WESLEY FERNANDO MARTINS GONCALVES VIANA
CORRÉU
: TIAGO ANTONIO DOS SANTOS
CORRÉU
: BARBARA FERNANDES BARBOSA
CORRÉU
: JOAO PEDRO MANIERO DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: BHAGAVAN RAMANA CERQUEIRA MAIA
CORRÉU
: LORENA APARECIDA ESTEVES VAZ DE LIMA
CORRÉU
: MAICON CESAR ORLADINI PUJONI
CORRÉU
: LORENA APARECIDA ESTEVES
CORRÉU
: MAICON CESAR ORLANDINI PUJONI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR JOHNNY MEDEIROS RAMOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264155:01542;0182@
2026/0056206-2 - HC 1074590 Petição : 2026/0030156-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:17
Código de Controle do Documento: 9CB9F6B2-1217-41C1-A95B-34DAE44CEE59